Tribunal: STF
Processo: ARE 1250028
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEIS DISTRITAIS 3.320/04 E 5.008.2012. RECURSO DO DF E DA AUTORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DISTINÇÃO DOS TEMAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.LEI DISTRITAL 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL COM MANUTENÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTES OU FIXAÇÃO DA HORA DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. A tese a ser firmada na repercussão geral no RE 905.357 refere-se à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, ao passo em que nestes autos a parte tão somente busca a condenação do ente federativo a promover o reajuste dos seus vencimentos, tendo em vista a extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) por meio da Lei Distrital nº 5.008/2012, bem como o aumento da sua remuneração por conta da sua jornada de trabalho, de acordo com a Lei n. 5.174/2013. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
    2. Estabeleceu-se a supressão gradual da GATA até a sua extinção. Ficou assegurado, ainda, que a incidência da lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, assegurando eventual diferença pela VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.
    3. Não há que se falar em incorporação da gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos vencimentos da autora/apelada, haja vista que a gratificação perseguida foi extinta por lei e não restou demonstrada a redução dos seus vencimentos.
    4. A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei nº 5.174/13 não importou em aumento dos vencimentos auferidos pelos servidores que realizam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.
    5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Recurso do réu provido. Recurso da autora desprovido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, e 37 da CF.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que incidem, no caso, as Súmulas 280, 282 e 356/STF.
     O recurso extraordinário não pode ser admitido, tendo em vista que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia, cito os seguintes precedentes: ARE 1.201.975, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.131.563, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.158.673, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator